Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-40.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10172 - Anuidades OAB
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800859-40.2021.8.14.0047

APELANTE: EURICO PAES CANDIDO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800859-40.2021.8.14.0047

RECURSO DE APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: EURICO PAES CANDIDO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA IRREGULAR. PRELIMINARES DE NULIDADE, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA E OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ART. 71, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO TCE. TEMA 899 DO STF. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVA INÚTIL DIANTE DA ALTERAÇÃO DO ESTADO FÁTICO DA OBRA E DA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA DA MATÉRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO APELANTE. IRRELEVÂNCIA PARA A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial fundada nos Acórdãos nº 56.126 e 53.624 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que imputaram débito e multa em razão da irregularidade na prestação de contas do Convênio SEPOF nº 191/2001, celebrado para pavimentação e urbanização de vias no Município de Rio Maria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve nulidade do processo administrativo por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo; (ii) se o título executivo é certo, líquido e exigível; (iii) se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (iv) se era necessária a realização de perícia técnica para comprovação da conclusão da obra conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade do processo administrativo quando demonstrado que o responsável teve ciência das imputações, apresentou defesa e interpôs recurso de reconsideração perante o Tribunal de Contas, com apreciação das teses deduzidas, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
4. O mero decurso do tempo no trâmite administrativo, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, não conduz, por si só, à nulidade do procedimento nem à inexigibilidade do título executivo.
5. Os acórdãos condenatórios proferidos pelos Tribunais de Contas, quando imputam débito ou multa, possuem eficácia de título executivo, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, aplicável por simetria aos Tribunais de Contas estaduais, gozando de presunção de legitimidade, certeza e exigibilidade.
6. O controle jurisdicional sobre decisões das Cortes de Contas limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo do julgamento das contas.
7. Inexiste prescrição da pretensão executiva quando a execução foi ajuizada dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado do acórdão do TCE, que constitui o termo inicial do prazo prescricional, conforme a orientação firmada pelo STF no Tema 899.

8. No caso concreto, o trânsito em julgado do acórdão administrativo ocorreu em 05/12/2016 e a execução foi proposta em 19/06/2018, não configurando inércia apta a ensejar prescrição.
9. Correto o indeferimento da prova pericial, por inutilidade e ausência de aptidão para elucidar os fatos pretéritos, diante da substancial alteração do estado físico dos logradouros públicos após mais de vinte anos da celebração do convênio, além de já ter havido análise técnica específica pela unidade de engenharia do Tribunal de Contas.

10. A condição de saúde do apelante é circunstância relevante apenas para fins de concessão da gratuidade da justiça, não sendo capaz, por si, de infirmar a validade do título executivo ou afastar a exigibilidade do débito.

11. Mantém-se a sentença que rejeitou os embargos à execução, por ausência de vícios formais ou materiais aptos a desconstituir o título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 71, § 3º; CPC, arts. 98, § 3º, 373, 487, I; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0804025-05.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/07/2025; TRF4, AC nº 0015797-29.2008.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 22/01/2013; TJCE, Apelação Cível nº 0174057-30.2015.8.06.0001, Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador , presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Eurico Paes Candido Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a Ação de Execução por Título Extrajudicial movida pelo Estado do Pará, nos seguintes termos:

“(...) Afasto, pois, as preliminares arguidas. O mero decurso de tempo para a constituição dos acórdãos nºs. 56.126 e 53.624, havidos do Convênio nº 191/2001 e processo administrativo nº 2014/51731-7, que aparelham a execução de título extrajudicial objeto do Processo nº 0004868-83.2018.8.14.0047, não se constitui, por si só, ofensa ao princípio do tempo razoável de duração e julgamento do processo administrativo, bem como qualquer evidência de inidoneidade desses títulos extrajudiciais para o início e prosseguimento da execução. Constato que, no referido processo administrativo, o embargante utilizou-se de todas as formas lícitas para a alegação do direito a que entendia fazer jus, notadamente porque apresentou defesa e recurso de reconsideração (08/09/2014, ID. Num. 41963968 - Pág. 1), cujas matérias foram devidamente decididas pelo Tribunal de Constas do estado do Pará e reiteradas nesta ação de conhecimento incidental. A prova dos autos demonstra que o acórdão exequendo foi constituído em processo no qual foi obedecido o princípio do devido processo legal e, portanto, ante a conclusão de que o embargante não executou a obra correspondente, no caso, a pavimentação e reurbanização de vias, em sua totalidade, passível de cobrança judicial de dívida líquida, certa e exigível, essa decorrente de débito e multa havidos do julgamento das contas como irregulares relativamente ao Convênio nº 191/2001 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA e a Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF. Nessas circunstâncias, não basta para ilidir a higidez do título executivo, a alegação de que os recursos para a pavimentação e reurbanização de vias foram aplicados integralmente a concluída a obra, tal como previsto no referido convênio, e realização de nova perícia técnica pelo órgão fiscalizador. O próprio embargante não se desincumbiu desse mister no âmbito do procedimento administrativo, notadamente porque os registros fotográficos que elegeu para comprovar os fatos alegados no tempo e forma prescritos em lei foram julgados inidôneos até mesmo para uma avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços executados, bem como para refutar as medições e demais verificações efetuadas pelo órgão controlador (Departamento de Controle Externo – Controladoria de Engenharia do TCE, ID’s. Num. 41963968 - Pág. 29/Num. 41963969 - Pág. 3), cujas conclusões possuem, a propósito, presunção de legitimidade e veracidade. Portanto, não há se falar em realização de perícia e/ou inspeção judicial como objetivo de comprovar a totalidade da execução da obra, uma vez que esse fato não foi comprovado em sede de administrativa e, ainda que deferido, mostrar-se-ia inútil essa prova, ante a alteração do local da obra, tendo em vista que os logradouros públicos afetados, como é público e notório, já foram submetidos a reformas, alterações e substituição do asfaltamento, pelo contrário, o deferimento de tal diligência, suposta prova, traz prejuízo à prestação jurisdicional escorreita. O embargante não comprovou qualquer cerceamento de defesa ou afronta ao princípio constitucional do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a improcedência dos embargos é medida que se impõe. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS E DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses que arbitro no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa. Entretanto, em face do benefício da gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 anos, consoante preceitua a regra do art. 98, § 3º, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença nos autos da apensa ação de execução objeto do Processo nº 0004868-83.2018.8.14.0047. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, feitas as anotações devidas.”

Na origem, o apelante Eurico Paes Candido Junior, ex-prefeito de Rio Maria, interpôs Embargos à Execução (ID 30063342) contra a execução movida pelo Estado do Pará (ID 30063345). A execução funda-se nos Acórdãos nº 56.126 e 53.624 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), proferidos nos autos do processo nº 2014/51731-7, que julgaram irregulares as prestações de contas do Convênio SEPOF nº 191/2001, celebrado entre o Estado do Pará e o Município de Rio Maria, cujo objeto era a pavimentação e urbanização de vias. O valor atualizado da execução contra o Apelante é de R$ 1.141.402,87.

O Apelante alegou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sustentando que o crédito é incerto e inexigível. Apontou o longo decurso de tempo entre a assinatura do convênio (21/11/2001) e os levantamentos técnicos do TCE (23/08/2013), afirmando que o próprio setor técnico do TCE admitiu não ter como opinar sobre a conclusão das obras. Argumentou que as obras foram integralmente concluídas durante sua gestão e requereu a realização de perícia técnica. Adicionalmente, invocou a prescrição intercorrente, baseando-se no decurso de mais de duas décadas desde a origem do convênio. Pediu também o benefício da gratuidade da justiça, apresentando extratos bancários e de consulta a órgãos de proteção ao crédito (ID 30063359, ID 30063360), e informou ser portador de câncer desde 2006 (ID 30063373). Requereu (ID 30063342), a) Recebimento e processamento dos embargos, apensados à Ação de Execução n.º 0004868-83.2018.8.14.0047; b) Concessão da gratuidade da justiça; c) Julgar procedentes os embargos à execução, determinando a extinção da execução (art. 485, IV do CPC) em razão da nulidade dos atos do TCE/PA por ausência de observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no devido processo legal.
d) Condenação do embargado (Estado do Pará) nas cominações legais.
e) Produção de todos os meios de prova, em especial prova pericial.

Na sentença (ID 30063374), o Juízo
a quo
julgou improcedentes os Embargos à Execução; deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, rejeitando a impugnação do Estado; argumentou que a qualificação de médico não invalida a hipossuficiência, e os extratos bancários e consulta CHECKCRED (ID 30063360) não foram especificamente impugnados pelo requerido. Afastou a preliminar de prescrição, observando que o trânsito em julgado do Acórdão nº 56.126 ocorreu em 05/12/2016 (ID 41960596, pág. 10) e a execução foi ajuizada em 19/06/2018 (ID 30063345, pág. 1). Concluiu que não houve inércia do embargado hábil a decretar a prescrição no interregno de 1 ano, 6 meses e 14 dias. No mérito, julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

Irresignado, o autor interpôs a presente Apelação (ID 30063375). O recurso busca a reforma integral da sentença, reiterando os argumentos apresentados nos Embargos à Execução e na manifestação à impugnação. Salienta que a sentença desconsiderou o
longo decurso de tempo
(mais de duas décadas ou vinte e quatro anos) entre os trâmites do processo administrativo e os julgamentos, configurando "clara ofensa ao princípio do tempo razoável de duração e julgamento do processo administrativo", tornando inconteste a inviabilidade e nulidade do procedimento de cobrança pela via executiva; reafirma que a obra conveniada foi concluída integralmente, a finalidade atingida e os recursos foram corretamente aplicados; insiste na necessidade de
perícia técnica
no local das obras para comprovar a conclusão, alegando que o próprio TCE admitiu não ter como opinar sobre a conclusão em 2013 (dez anos após o convênio). A negativa da perícia pela sentença configura cerceamento de defesa; reitera a alegação de
prescrição
da pretensão punitiva e de ressarcimento, com base na inércia da Corte de Contas por mais de 5 (cinco) anos; Argumenta que o título executivo é nulo por ser incerto e inexigível; invoca novamente sua grave condição de saúde (câncer desde 2006); Pugna pela reforma da sentença para decretar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Em Contrarrazões à Apelação (ID 30063378), o Estado do Pará, ora Apelado, requereu o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença, baseado na: Prevalência da presunção legal do título executivo; suficiência da análise do TCE; higidez do título executivo; desnecessidade de novas provas e impertinência da perícia; ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos incumbia ao executado, do qual não se desincumbiu no processo administrativo; que o argumento de perda da pavimentação por chuvas foi analisado e superado pelo corpo técnico estadual; e inexistência de violação à ampla defesa e ao contraditório, já que o apelante apresentou Pedido de Reconsideração (ID 41963968) no TCE/PA, tendo todas as oportunidades legais de manifestação.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 31853821), instada a se manifestar, opinou que o recurso não possui relevância social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório,síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de Apelação Cível, por estarem preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação do Apelante às conclusões da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, rejeitando as alegações de violação à ampla defesa e contraditório, inexigibilidade do título, prescrição e a necessidade de perícia técnica.

Inicialmente, quanto à alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e à ofensa ao princípio do tempo razoável do processo administrativo, a análise dos autos revela que o Apelante teve diversas oportunidades de defesa no âmbito do processo perante o Tribunal de Contas do Estado. Conforme a própria sentença destacou e as contrarrazões reforçaram, o Apelante apresentou defesa e recurso de reconsideração (ID 30063370), o que demonstra que lhe foram assegurados os meios para contestar as irregularidades apontadas.

O fato de os argumentos terem sido rejeitados pelas instâncias administrativas não significa que os princípios foram violados, mas sim que a Administração, dentro de sua competência e com base em análises técnicas, formou seu convencimento.

O decurso do tempo no processo administrativo, embora longo, não é, por si só, causa de nulidade ou de inexigibilidade do título executivo. A demora processual, por si só, não invalida a regularidade da constituição do débito, a menos que se demonstre prejuízo concreto à defesa, o que não ficou configurado de forma a macular o título.

Os Acórdãos do TCE/PA, conforme a legislação específica e a jurisprudência (art. 71, § 3º, da CF/88, aplicável por simetria aos Tribunais de Contas Estaduais), possuem força de título executivo, dotados de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao executado demonstrar fatos que desconstituam tal presunção.

Ademais, é vedado ao Poder Judiciário rever mérito administrativo, cabendo apenas apreciar vícios de legalidade de equívocos no procedimento. Neste tocante, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS. I. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO E DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 636.886, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 899), ?A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)?. Evidencia-se, então, que o prazo prescricional à pretensão ao ressarcimento ao erário, fundada em acórdão do Tribunal
de Contas, é de 5 (cinco) anos, levando-se em consideração a disciplina prevista pelo artigo 1 do Decreto n. 20.910/1932. II. Prazo prescricional. Termo inicial. O termo inicial do prazo prescricional referente à cobrança de multas, de caráter não tributário, é a data do encerramento do processo administrativo. Logo, considerar-se-á constituído o crédito quando finalizados os prazos para a interposição de recursos na seara administrativa ou, ainda, quando a parte tiver ciência inequívoca da decisão irrecorrível. III.
Prescrição da pretensão punitiva
. Não caracterizada.
Não há se falar na prescrição sobre a atuação do Tribunal de Contas dos Municípios, porquanto, embora o processo administrativo tenha iniciado em 2010, no ano de 2018, foi direcionado à autora/apelada e, somente no ano de 2019, foi proferida decisão definitiva e, portanto, irrecorrível, em seu desproveito
. IV.
Prescrição intercorrente.
Ausência de previsão legal nos processos administrativos no âmbito estadual e municipal
. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1 do Decreto n. 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal. A Lei n. 9.873/99, que versa sobre a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas estaduais ou municipais, ?em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
(STJ. Primeira Turma. AgInt no AgInt no REsp 1.777.408/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/10/2019). V. Nulidade do acórdão exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Não conhecimento, Questão não analisada pelo juízo de origem. Incomportável o exame, neste momento processual, de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Reformada a sentença para o afastamento da prescrição, devem os autos retornar ao juízo de origem e receber regular tramitação, para o debate, discussão e instrução relativos aos demais fatos e fundamentos jurídicos articulados pelas partes. Apelação cível conhecida em parte e, nesta extensão, provida.

(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5588778-18.2020.8.09.0051, ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, julgado em 16/06/2023 17:49:42)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS TCM. CONTROLE JURISDICIONAL QUE SE ATÉM A ELEMENTOS VINCULADOS DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuidam os autos de ação de declaração de nulidade de julgamento proferido pelo extinto Tribunal de Contas dos Municípios TCM, que aplicou à autora, ora apelante, ex-Secretária de Planejamento do Município de Boa Viagem, a penalidade de multa por não comprovação da regularidade de contratação de escritório de advocacia, com nota de improbidade administrativa. 2. O fato de a requerente haver pagado a multa imposta pelo TCM não induz inexistência de interesse de agir, tendo em vista que o pedido autoral é de repetição do suposto indébito decorrente desse pagamento. No mérito, porém, a requerente não obtêm êxito. 3
. Por força do princípio da separação de poderes (art. 2º, da CRFB/88), é defeso ao Poder Judiciário reexaminar as conclusões tomadas pelos Tribunais de Contas, no exercício de sua atribuição de fiscalizar as contas públicas. Cabe, pois, ao Estado-Juiz tão somente o controle de legalidade no processo administrativo dos Tribunais de Contas, isto é, aferir se houve respeito ao módulo constitucional do processo, bem como obediência ao procedimento previsto em lei, com efetivo franqueamento do contraditório e ampla defesa, além do exame de elementos vinculados do julgamento.
4. No caso em tela, não se vislumbra, porém, vício processual na decisão final do TCM, eis que o
resultado desfavorável à recorrente decorreu de provável desatenção de sua defesa, e não de error in procedendo da Corte de Contas
. 5. Apelo
conhecido e desprovido
. (TJCE - WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Apelação Cível - 0174057-30.2015.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 21/03/2022, data da publicação: 21/03/2022)

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, a sentença corretamente afastou essa preliminar. A prescrição intercorrente não incide quando a paralisação do processo decorre de circunstâncias inerentes ao funcionamento da Justiça, sem caracterização de inércia do exequente, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula n. 106 do STJ (“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”). Quanto a prescrição executória, o trânsito em julgado do Acórdão do TCE/PA ocorreu em 05/12/2016 (ID 30063345, pág. 10), e a ação de execução foi ajuizada em 19/06/2018 (ID 30063345, pág. 1). O lapso temporal de pouco mais de um ano e meio entre a constituição definitiva do título e o ajuizamento da execução não caracteriza a inércia processual necessária para configurar a prescrição intercorrente, que requer um período de paralisação significativamente maior e desprovido de atos impulsionadores. As referências a temas de repercussão geral do STF e à Resolução TCU nº 344/2022 não alteram a conclusão de que, no caso concreto, não se verificou a inércia da Fazenda Pública.

A Suprema Corte ao analisar a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, no RE 636886, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes fixou a Tese 899 em que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, aplicando-se o prazo de 5 anos (prescrição quinquenal).

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TCE TIDO COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movidos por Antônia do Socorro Pena da Gama, julgando improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição e de ilegitimidade passiva em execução fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará que imputou responsabilidade solidária à embargante pela devolução de recursos públicos e aplicação de multa, relativos ao Convênio nº 027/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva, nos termos do Decreto nº 20.910/32, tendo em vista o decurso do tempo entre o encerramento da vigência do convênio e o ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição quinquenal, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 899.

4. No caso concreto, o acórdão do TCE/PA transitou em julgado em 24/01/2017 e a execução foi ajuizada em 15/07/2020, estando dentro do prazo quinquenal.

5. A sentença recorrida examinou devidamente os elementos do processo, inexistindo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804025-05.2020.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

Quanto ao pedido de realização de perícia técnica, a sentença foi precisa ao indeferi-lo. A prova pericial, nas circunstâncias apresentadas, mostra-se inócua e desnecessária.
O próprio Apelante reconhece que se passaram mais de 20 anos desde a assinatura do convênio, e que houve
"natural desgaste e deterioração"
das vias.

As contrarrazões (ID 30063378, pág. 5) reforçam que os logradouros públicos já foram submetidos a reformas e alterações, o que impossibilitaria a verificação das condições originais da obra. Diante dessa evidente alteração do cenário fático, uma perícia realizada atualmente não seria capaz de elucidar a situação da execução da obra à época dos fatos, perdendo sua utilidade para o deslinde da controvérsia. O corpo técnico do TCE, por outro lado, realizou as vistorias em momento oportuno, e suas conclusões, respaldadas na presunção de legitimidade dos atos administrativos, devem prevalecer.

Por fim, a condição de saúde do Apelante, embora lamentável, foi devidamente considerada pelo juízo de piso para o deferimento da gratuidade da justiça. Contudo, não é um fator que, por si só, desconstitua a validade do título executivo ou da dívida cobrada.

Em suma, a sentença analisou as questões de fato e de direito de forma adequada, concluindo pela ausência de vícios na constituição do título e na condução do processo administrativo que justificassem a extinção da execução ou a nulidade dos atos. O Apelante não apresentou novos elementos que pudessem infirmar as conclusões do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa em desfavor do Apelante, ficando a exigibilidade suspensa pelo deferimento da gratuidade da justiça.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026